Tribunal: TJMT
Processo: 1008161-91.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008161-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO CESAR SOUZA SANTOS - CPF: 077.506.741-52 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, admitiu a retificação/substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para alterar o nome do executado e determinou bloqueio de valores via SISBAJUD, após divergência entre o nome constante da CDA e o CPF vinculado a pessoa diversa, pleiteando o Agravante o reconhecimento da nulidade do título, sua ilegitimidade passiva e a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do nome do executado na CDA configura mero erro material sanável ou modificação do sujeito passivo da execução fiscal; (ii) estabelecer se é válida a substituição da CDA após sentença extintiva de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa somente é admitida para correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução, conforme a Súmula 392 do STJ.

4.

A alteração do nome do executado, quando envolve pessoas físicas distintas, não constitui simples correção formal, mas modificação substancial do sujeito passivo da obrigação tributária.

5.

A divergência entre nome e CPF na CDA evidencia vício essencial na identificação do devedor, comprometendo a higidez do título executivo.

6.

A substituição da CDA, após sentença de primeira instância, ainda que reformada por fundamento diverso, viola o limite temporal previsto no art. 203 do CTN e no art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais.

7.

A admissão da alteração do sujeito passivo e o prosseguimento da execução com base em título viciado afrontam os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica.

8.

Reconhecida a nulidade da CDA e a ilegitimidade passiva do executado, impõe-se a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa é admitida apenas para correção de erro material ou formal, sendo vedada a alteração do sujeito passivo da execução.

2.

A divergência entre nome e CPF que identifique pessoas distintas configura vício essencial do título executivo, não sanável por simples retificação.

3.

A substituição da CDA após decisão de Primeira Instância viola os limites legais e compromete a validade da execução fiscal.

4.

A nulidade da CDA implica o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 203; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 8º; CPC, art. 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; TJ-MG, AI nº 0176133-54.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 19.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Paulo Cezar Souza Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1000512-14.2021.8.11.0077, admitiu a substituição/retificação da Certidão de Dívida Ativa e determinou bloqueio on-line via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no valor de R$ 55.968,58 (cinquenta e cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), vinculado ao CPF 077.506.741-52.

Nas razões recursais, o Agravante relata que a execução fiscal foi originalmente proposta em face de Paulo Cezar Pedroso da Silva, com base na CDA n. 2020277098, embora o CPF nela indicado (077.506.741-52) esteja vinculado, junto à Receita Federal, a Paulo Cezar Souza dos Santos.

Narra que, diante da divergência na identificação do executado, a citação postal restou frustrada, realizando-se citação por edital, com posterior nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, que suscitou, em contestação, a ilegitimidade passiva.

Relata que o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, decisão posteriormente reformada em grau de apelação sob o fundamento de ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

Informa que, na sequência, o Exequente apresentou Certidão de Dívida Ativa retificada, com alteração do nome do Executado, a qual foi admitida pelo Juízo
a quo
como mero erro material, com consequente deferimento da penhora
on-line
via SISBAJUD.

Defende que a decisão agravada afronta o entendimento consolidado segundo o qual a substituição da Certidão de Dívida Ativa somente é admitida para correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução, afirmando que, no caso, houve efetiva alteração da parte executada, e não mera correção de inexatidão.

Argumenta que a divergência entre os nomes constantes na Certidão de Dívida Ativa não pode ser considerada simples erro material, porquanto envolve pessoas distintas, com identidades próprias, não sendo possível presumir a correta identificação do devedor, tampouco transferir ao executado os efeitos de eventual equívoco cometido pela Fazenda Pública na constituição do crédito tributário.

Afirma que a substituição do título executivo, nessas condições, implica modificação substancial de seus elementos essenciais, configurando vício insanável, com violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica, razão pela qual sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a ilegitimidade passiva.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para afastar a substituição da Certidão de Dívida Ativa, reconhecer a nulidade do título executivo, declarar a ilegitimidade passiva do executado e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal.

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 350477381).

O Agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 356539890).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante a suspensão da decisão que, nos autos da Execução Fiscal, acolheu a retificação/alteração da Certidão de Dívida Ativa, e determinou bloqueio
on-line
via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.

Denota-se dos autos de origem que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com fundamento na CDA n. 2020277098, no valor de R$ 32.932,27 (trinta e dois mil novecentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), indicando originalmente no polo passivo Paulo Cezar Pedroso da Silva, portador do CPF n. 077.506.741-52.

Verificou-se, todavia, que o referido número de CPF está vinculado, junto à Receita Federal do Brasil e ao sistema SNIPER, não ao nome indicado na certidão, mas à pessoa de Paulo Cezar Souza Santos, ora agravante.

Em razão da divergência na identificação do Executado, a citação postal restou frustrada, procedendo-se à citação por edital, com posterior nomeação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial.

Intimada para se manifestar sobre a irregularidade, a Fazenda Pública não promoveu a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa, limitando-se a requerer penhora
online
.

O Juízo de origem, na data de 29/10/2023, julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. (id. 13306541, 1ª Instância)

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado provimento por decisão monocrática, proferida pelo eminente Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro. (id. 169081737, autos de origem)

A reforma deu-se, exclusivamente, ao fundamento de que a Fazenda Pública não havia sido previamente intimada na forma pessoal exigida pelo artigo 485, § 1º, do CPC para a extinção por abandono de causa, determinando-se o prosseguimento da execução.

Após o retorno dos autos à origem, o Exequente apresentou CDA retificada, com alteração do nome do Executado.

O Juízo de Primeiro Grau admitiu a substituição, qualificando-a como mero erro material, e deferiu a penhora
online
via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.

É contra essa decisão que se insurge o Agravante, postulando, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente a ordem de bloqueio de valores, e, ao final, o provimento do recurso para afastar a substituição da CDA, reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante e extinguir a execução fiscal.

A controvérsia instaurada neste Agravo de Instrumento, portanto, consiste em definir se a “retificação” admitida pelo Juízo de origem, com a alteração do nome do executado na CDA de Paulo Cezar Pedroso da Silva para Paulo Cezar Souza Santos, pessoas físicas distintas, configura mero erro material/formal sanável (por supostamente permanecer hígida a identificação pelo CPF) ou, ao revés, representa indevida modificação do sujeito passivo da execução fiscal, vedada pela Súmula 392 do STJ e pelos artigos 203 do CTN e 2º, § 8º, da Lei n.6.830/80.

A decisão agravada partiu da premissa de que a retificação promovida pelo ente exequente teria apenas sanado divergência de qualificação, mantendo-se incólume o sujeito passivo da obrigação tributária, porquanto identificado pelo número do CPF. Todavia, essa conclusão não se sustenta diante do contexto fático delineado nos autos.

Conforme se extrai do histórico processual, a controvérsia originária justamente decorreu do fato de a CDA ter indicado um nome (Paulo Cezar Pedroso da Silva) atrelado ao CPF vinculado a pessoa diversa (Paulo Cezar Souza Santos), quadro que levou à extinção por vício substancial do título, ante a inadequada identificação do devedor.

Nesse contexto, a alteração do nome do executado no título, de pessoa física para outra pessoa física nominalmente distinta, não se revela como simples correção neutra, mas como providência que pode caracterizar modificação do sujeito passivo, matéria que encontra óbice no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 392 (admite-se a substituição da CDA para correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA CDA - MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - SÚMULA 392/STJ - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria alegada é conhecível de ofício e não haja necessidade de instrução probatória (Súmula 393 do STJ).

2.
A substituição da CDA somente é admitida para a correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução (
Súmula 392 do STJ
)
.

3.
Constatada a modificação do polo passivo da execução fiscal quando da substituição da certidão, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do executado e extinto o feito
.

4. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida, total ou parcialmente, a exceção de pré-executividade. 5. Recurso provido. (TJ-MG, AI: 01761335420238130000, Relator: Des .(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 19/07/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023). [destaquei]

A par dessas considerações, acrescenta-se relevante circunstância processual: a substituição da Certidão de Dívida Ativa foi admitida após a prolação de sentença extintiva em Primeiro Grau, ainda que posteriormente reformada por fundamento diverso.

O artigo 203 do CTN prevê que a nulidade por erro relativo aos requisitos do termo de inscrição pode ser sanada “até a decisão de Primeira Instância”, mediante substituição da certidão nula, devolvido prazo para defesa sobre a parte modificada; no mesmo sentido, o artigo 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80 delimita a possibilidade de emenda/substituição “até a decisão de primeira instância”.

Diante desse contexto, evidencia-se que a decisão agravada, ao admitir a substituição da Certidão de Dívida Ativa e permitir o prosseguimento da execução contra pessoa distinta daquela originalmente indicada no título, acabou por vulnerar os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica, uma vez que legitima a persecução executiva com base em título cuja higidez se encontra comprometida em seu elemento essencial.

Daí decorrente, não se mostra possível a manutenção da decisão que admitiu a substituição da Certidão de Dívida Ativa e determinou a constrição patrimonial do Agravante, impondo-se o reconhecimento da nulidade do título executivo e da ilegitimidade passiva, com a extinção da execução fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2020277098, declarar a ilegitimidade passiva de Paulo Cezar Souza Santos para figurar no polo passivo da execução fiscal n. 1000512-14.2021.8.11.0077 e, por conseguinte, extinguir o feito executivo de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026